Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que aplicou multa aos responsáveis, devido a irregularidades na execução de Convênio.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior e Valeria Daleffi Scheide contra o Acórdão 11144/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistentes os itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 11144/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.